Tribunal: TJMT
Processo: 0036377-02.2016.8.11.0042
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036377-02.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 012.477.121-17 (EMBARGANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FAVOR DE LEONARDO DE OLIVEIRA GARCIA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADO ERRO MATERIAL – PRETENSA EXTIRPAÇÃO DE TRECHO DO ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACÓRDÃO LASTREADO APENAS EM PROVAS INQUISITIVAS – CARÁTER INFRINGENTE – VISTAS À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – SUSCITADA PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
– ACOLHIMENTO – PRAZO PEREMPTÓRIO – 02 (DOIS) DIAS – EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.

Constatada a intempestividade dos embargos, uma vez que opostos quando já decorrido o prazo de 02 (dois) dias facultado pela Lei Processual Penal (art. 619), resta prejudicado seu exame pela ausência de requisito de admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação no 0036377-02.2016.8.11.0042, interposto em favor de
Leonardo de Oliveira Garcia

que, à unanimidade, desproveu o recurso defensivo, mantendo na íntegra a sentença proferida.

O embargante sustenta que
o acórdão padece de erro material no seguinte trecho
“culpa na prática das lesões corporais, afirmando que há culpa exclusiva das vítimas no ocorrido”
, requerendo a sua exclusão, uma vez que não houve vítimas. Requer, ainda, o prequestionamento acerca da violação ao art. 155 CPP, aonde acordão foi lastreado unicamente em provas produzidas sob a fase inquisitiva (Id. 99868488).

Nos termos da certidão de Id. 99878961, o recurso em epígrafe foi interposto fora do prazo legal.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista à Procuradoria Geral de Justiça (Id. 101154999).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da sua intempestividade e, no mérito, pelo provimento parcial, apenas para a correção de erro material.
(Id. 101833967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, impende salientar que os embargos de declaração visam ver supridas eventuais: omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do acórdão, exigindo, portanto, que esteja embasado em um de tais pressupostos.

Suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça a preliminar de intempestividade dos presentes embargos de declaração, passo à análise.

Em que pesem as alegações lançadas pela d. defesa, deve-se destacar, inicialmente, que o presente recurso não merece ultrapassar o juízo de admissibilidade, pois eivado de intempestividade.

Sobre o assunto, determina o artigo 619 do Código de Processo Penal:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias contados da sua publicação
, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.”
(Decreto Lei no 3.689 - Código de Processo Penal Brasileiro) (destacou-se)

Como se verifica, o prazo para oposição de embargos declaratórios é de dois dias, conforme preceitua o artigo 619, do Código de Processo Penal, prazos contados a partir da publicação do acórdão.

In casu
, observa-se que o venerando acórdão foi disponibilizado no DJE em 18 de agosto de 2021 e considerado publicado em 19 de agosto de 2021 (quinta-feira). Assim, o prazo para interposição dos embargos declaratórios, de dois dias, começou a fluir no dia útil imediato, ou seja, 20 de agosto de 2021 (sexta-feira).

Contudo, o recurso só foi interposto em 26 de agosto de 2021 (quinta-feira), ou seja, após a data limite, conforme atesta a certidão (Id. 99878961), quando já se encontrava exaurido o prazo recursal. Assim, o presente recurso está contaminado pela intempestividade.

Trago à baila julgados deste E. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CPP E DO ART. 255 DO RITJMT – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – EMBARGOS NÃO CONHECIDO. O prazo para oposição de embargos de declaração, em matéria criminal, é de 2 dias, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal e no art. 255 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Assim, a apresentação dos embargos após o término do prazo legal é motivo suficiente para o seu não conhecimento.
(N.U 0008648-98.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – ART. 619 DO CPP E ART. 255 DO RITJMT – RECURSO NÃO CONHECIDO. “O prazo para oposição de embargos declaratórios em matéria criminal é de 2 dias, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal. Assim, a sua apresentação dias após o término do prazo legal é motivo suficiente para o seu não conhecimento.” (TJMT, ED no 130850/2016)
(N.U 1001560-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO PROLATADA EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – PRELIMINAR EX OFFICIO DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – RECURSO MANEJADO FORA DO PRAZO LEGAL – PRAZOS CONTÍNUOS E PEREMPTÓRIOS – ART. 619 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de embargos de declaração oposto fora do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal não deve ser conhecido, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado na tempestividade.
(N.U 0077547-80.2016.8.11.0000, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

Pelo exposto,
acolho
a preliminar de intempestividade suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça e
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração opostos em favor de
Leonardo de Oliveira Garcia
, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021